Tribunal: TCU
Processo: 029.163/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carmen Aparecida Giovani Ruiz, ex prefeita de Campos Novos Paulista/SP (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 18.913/2021-1a Câmara (Ministro-Substituto Weder de Oliveira), que cuidou de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da ex-prefeita, tendo como objeto o Convênio 1.493/2009, celebrado com o ente municipal para apoio à realização do 1o Festival Cultural de Campos Novos Paulista/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Carmen Aparecida Giovani Ruiz, ex-prefeita de Campos Novos Paulistas/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 1.493/2009, cujo objeto foi a realização de festival cultural naquela localidade, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 18913/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-a ao ressarcimento do débito e à multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.